Tribunal: TJES
Processo: 5001585-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JACKSON LUIZ RIBEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO POR ÓRGÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/ES. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. PROVIMENTO DE APELAÇÃO. RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. DECISÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES LAVRADAS PELO DETRAN. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E DNIT COMO ÓRGÃOS AUTUADORES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM CONFIGURADA. DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À AUTARQUIA ESTADUAL. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por Jackson Luiz Ribeiro, para afastar do prontuário do condutor os efeitos de três autos de infração de trânsito e determinar o desbloqueio da CNH do impetrante. O Tribunal inicialmente manteve a sentença, mas o STJ deu parcial provimento a recurso especial, determinando a retratação do acórdão com base no art. 1.040, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar em ação que objetiva a exclusão de infrações de trânsito de prontuário de condutor, quando as autuações foram lavradas por outros órgãos federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao DETRAN/ES registrar as penalidades no prontuário do condutor e instaurar processo administrativo de suspensão da CNH, mas essa atribuição não confere legitimidade quando o pedido se refere à desconstituição de infrações lavradas por outros entes.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a legitimidade do órgão estadual de trânsito para responder por autuações de trânsito realizadas por outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal ou o DNIT.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que as infrações que motivaram a suspensão do direito de dirigir foram lavradas exclusivamente por órgãos federais, não havendo participação direta do DETRAN/ES na autuação.

6. Diante da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, impõe-se a denegação da segurança em relação a essa autoridade, com a consequente reforma da sentença, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ.

7. Aplica-se a regra do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 105 do STJ, razão pela qual não se impõe condenação em honorários advocatícios na via do mandado de segurança.

8. Diante da sucumbência, o impetrante deve arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O DETRAN não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que visa afastar infrações de trânsito lavradas por outros órgãos da Administração Pública.
2. A anotação de pontuação e a instauração de processo de suspensão da CNH pelo DETRAN não autorizam a imposição de obrigação quando a autuação não foi realizada por esse órgão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, alíneas “a” e “c”; CPC, arts. 485, VI, e 1.040, II; CTB, art. 134; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.532.007/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.10.2019, DJe 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5001585-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JACKSON LUIZ RIBEIRO
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - ES13858-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por Jackson Luiz Ribeiro.

A sentença concedeu a segurança para determinar o afastamento dos efeitos dos autos de infração n.º S001501136, S000247977 e T098343341 dos registros do impetrante, com o consequente desbloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), caso não haja outro fundamento autônomo para suspensão ou cassação do direito de dirigir.

A apelação interposta pelo DETRAN/ES foi conhecida e desprovida por esta Primeira Câmara Cível, à unanimidade, mantendo-se a concessão da segurança. O acórdão rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio necessário e incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que, ainda que as infrações tenham sido apuradas por órgãos diversos, compete ao DETRAN/ES a anotação das penalidades no prontuário do condutor e a instauração do processo de suspensão da CNH.

Foram opostos embargos de declaração pelo ente público, que também foram rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso especial com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, alegando violação ao art. 485, VI, do CPC/2015 e ao art. 134 do CTB, sustentando ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da inexistência de infrações de trânsito lavradas por sua autoridade.

O recurso especial foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, diante da desconformidade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, o STJ, por decisão monocrática do Ministro Gurgel de Faria, deu parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, com o objetivo de que se verifique se as infrações de trânsito que ensejaram a suspensão do direito de dirigir foram lavradas pelo DETRAN/ES, para fins de reavaliação de sua legitimidade
ad causam
, à luz da jurisprudência do STJ.

Compulsando os autos, sobretudo diante da juntada de elementos com a finalidade de esclarecer a origem das infrações que ensejaram a suspensão do direito de dirigir em questão, sobretudo quanto à origem e órgão autuador, verifico que não foram lavradas pelo DETRAN/ES.

Conforme os documentos juntados aos autos no id 16838563, as infrações possuem como órgãos autuadores a Polícia Rodoviária Federal e o DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes).

Acerca do tema, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
.

Dessa forma, tendo em vista que a pretensão do impetrante é afastar do prontuário do condutor os autos de infração lavrados pelos referidos órgãos, e não pelo DETRAN/ES, forçoso reconhecer a improcedência do pedido quanto à autarquia estadual.

Do exposto, na esteira do art. 1.040, II, do CPC,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para denegar a segurança em face do DETRAN/ES.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno, no entanto, o impetrante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.